Tribunal: TJDFT
Processo: 0721367-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Processo : 0721367-67.2023.8.07.0000 DECISÃO 1. Recebo a emenda ofertada (id. 47462074). 2. Defiro a gratuidade da justiça ao autor, com fulcro no artigo 99, § 3o, do CPC. Embora a concessão da gratuidade de justiça dispensasse o recolhimento prévio do depósito a que alude o art. 968, inc. II, do CPC, nos termos de seu § 1o, sem prejuízo do pagamento dessa quantia ao réu, caso a ação rescisória seja julgada improcedente por unanimidade de votos, o autor antecipou o depósito (id. 47315364), que, assim, deve permanecer nos autos até deliberação ulterior, ao final da ação. 3. Cuida-se de ação rescisória para desconstituir o ven. acórdão n. 1629604 prolatado pela 1a Turma Cível na ação de Reintegração de Posse n. 0705554-03.2019.8.07.0012, que negou provimento à apelação interposta pelo réu daquela ação possessória, ROMÁRIO RODRIGUES DA SILVA, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido para reintegrar a ré desta ação na posse do imóvel, localizado na Quadra 34, Rua 01, Lote 11, bairro Morro da Cruz, São Sebastiao/DF. O autor desta ação sustenta, inicialmente, sua condição de terceiro juridicamente interessado, porquanto é o atual ocupante do imóvel objeto da ação possessória originária, na qual fora proferida a decisão rescindenda. Discorre sobre o ajuizamento da ação matriz pela ré desta ação contra ROMÁRIO RODRIGUES DA SILVA, na qual aduziu deter a posse do imóvel, mas foi invadido por ROMÁRIO em meados de 2019, que iniciou uma obra. Relata que a ré desta ação conseguiu demonstrar que “a documentação apresentada nos autos de reintegração de posse, além de ser mais antiga, seria mais completa que a apresentada pelo réu ROMÁRIO, conseguindo comprovar a sucessão dos direitos possessórios, em cadeia, desde 2011, restando patente, ainda, o fato de que a demandante, desde a aquisição do lote, em 2014, praticara atos exteriores próprios de quem é dono, no sentido de preservar e proteger o imóvel, ainda que nele não tenha construído, o que fora corroborado e ratificado pelas suas testemunhas”. Conta que, “mesmo com uma ação judicial de reintegração de posse em andamento em seu desfavor, o réu ROMARIO, em JANEIRO/2021 e antes de ser prolatada a sentença de mérito, vendeu o referido imóvel objeto dessa demanda para o autor - terceiro de boa-fé - desta rescisória”. Aduz ter comprado o imóvel há três anos e meio, já com laje para construir segundo piso, não se tratando de lote vazio como alegado na ação possessória, “sendo que, o réu só lhe passou o documento de posse do lote SOMENTE em Janeiro/2021, após cumprir as condições de compra estipuladas no próprio INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITO anexo”. Declara que somente agora “foi que o autor veio descobrir contra o vendedor havia uma ação de reintegração de posse em que se pleiteava justamente o seu imóvel”. Menciona que a reintegração se referiu a um lote vazio, há época, avaliado em R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), “porém, após todas as benfeitorias demonstradas inclusas nesses autos, o valor do imóvel passou a ser de quase R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), conforme laudo técnico”. Assevera ter direito de indenização, inclusive de retenção, pelas edificações realizadas no imóvel, ressaltando sua boa-fé na ocupação do lote, devidamente autorizada por ROMÁRIO – réu na ação de reintegração de posse. Pontua que a ação de reintegração de posse exige citação de todos os ocupantes que exercem a posse simultânea do imóvel, cujo ato citatório, por ser pessoal, não pode ser realizado em nome de terceiro, sob pena de nulidade. Alega que decisão está fundada em erro de fato, “pois, em nenhum momento o juízo a quo se certificou de quem eram as pessoas que, de fato, estavam ocupando o imóvel, principalmente na hora de produzir os mandados de intimação para o cumprimento da ordem judicial”. Justifica o ajuizamento desta ação rescisória, sob o argumento de que “a decisão rescindendo rompeu com a situação de segurança jurídica consolidada do requerente ao desrespeitar a sua situação fático-jurídica atual, pois, acreditava ser o real proprietário do lote que construiu sua moradia”. Acrescenta que “as razões para se pedir um novo julgamento se baseia no fato de que o autor desta demanda foi enganado pelo vendedor”, se comprometendo “a pagar a parte requerida o valor que esta sendo apurado na compra de um lote vazio nos dias de hoje, com juros de 1% a.m. em um prazo máximo de 60 meses”, sem prejuízo de possível acordo e reparação pelas benfeitorias, afastando-se o enriquecimento ilícito. Fundamenta o ajuizamento da ação rescisória no art. 966, inciso VIII, do CPC. Pede a concessão de tutela de urgência para suspender o cumprimento de sentença e, no mérito, a rescisão do acórdão, bem assim novo julgamento. É o relatório. Decido. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se concedida a tutela provisória (art. 969 do CPC). Assim, requerida a concessão de tutela de urgência para obstar os efeitos da decisão rescindenda, a situação remete à aplicação do art. 300 do CPC, segundo o qual, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No entanto, não vejo evidenciados os requisitos da lei processual para o deferimento do pedido liminar. Em que pese a alegação de fundado erro de fato, a questão não está evidenciada nesta sede de cognição sumária. Com efeito, segundo entendimento proclamado na jurisprudência do STJ, “a ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato (art. 966, § 1o, do CPC/2015)” (AgInt no AREsp 1.452.893/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 23/08/2019). Ainda, de acordo com o STJ, “a rescindibilidade advinda do erro de fato decorre da má percepção da situação fática resultante de atos ou documentos da causa dos quais o magistrado não se valeu para o julgamento, a despeito de existentes nos autos”. Assim, “‘o erro de fato supõe fato suscitado e não resolvido’, porque o fato ‘não alegado’ fica superado pela eficácia preclusiva do julgado – tantum iudicatum quantum disputatum debeat (artigo 474, do CPC)”. Por isso, “‘o erro que justifica a rescisória é aquele decorrente da desatenção do julgador quanto à prova, não o decorrente do acerto ou desacerto do julgado em decorrência da apreciação dela’ porquanto a má valoração da prova encerra injustiça, irreparável pela via rescisória” (REsp 839.499/MT, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 28/08/2007, DJ 20/09/2007). A ação matriz (id. 47315373) foi proposta em 20/12/2019 pela ré desta ação, ALMIDA DOURADO SILVA, contra ROMÁRIO RODRIGUES DA SILVA, sob a alegação de que este teria invadido o imóvel localizado na Quadra 34, Rua 01, Lote 11, Morro da Cruz, São Sebastião. Por ocasião da audiência de justificação realizada em 27/10/2020 (id. 47315373 – p. 85), o imóvel estava ocupado por Antônio Amaral da Silva (id. 47315373 – p. 82), que declarou ter vendido o lote para ROMÁRIO, réu da ação possessória, em 17/08/2019. ROMÁRIO foi citado em 12/11/2020 (id. 47315373 – p. 96) e, em juízo (id. 47315373 – p. 100), confirmou a versão apresentada pelo então ocupante do imóvel, esclarecendo “que comprou o lote há aproximadamente 1 ano e 2 meses / 1 ano e 3 meses” de Antônio. Portanto, em nenhum momento, foi trazido aos autos originários informações ou indícios de que o imóvel estivesse sendo ocupado por outra(s) pessoa(s). Já a alegação apresentada apenas nestes autos de que o autor teria comprado o referido imóvel “a três anos e meio atrás”, a fim de justificar posse anterior à sentença rescindenda, não encontra amparo em prova contundente e segura, produzida até o momento. Com efeito, o instrumento particular de cessão de direito anexado pelo autor (id. 47315368), dando conta de que o imóvel teria sido adquirido em 18/01/2021, sobretudo antes do indispensável contraditório, deve ser visto com ressalvas. Não é crível, tampouco admissível, a alegação de que o autor não tinha conhecimento da ação originária em curso, considerando que aquele feito tramitou com ampla publicidade dos atos processuais nele desencadeados. Assim, diante da ação possessória que corria contra ROMÁRIO RODRIGUES DA SILVA, cabia ao autor avaliar melhor as consequências de celebrar, com o réu daquela ação, a cessão de direitos envolvendo justamente o imóvel litigioso. Nesse contexto, cabe lembrar que o art. 108 do CPC materializa o princípio da estabilidade subjetiva da lide (perpetuatio legitimationis), restringindo a sucessão voluntária das partes, no curso do processo, aos casos expressos em lei. Nessa linha, o art. 109 do CPC fixou como regra a estabilidade subjetiva da relação processual, somente permitindo a alteração das partes, em virtude de alienação posterior do objeto ou do direito litigioso, se a parte contrária concordar com a sucessão processual. Caso não haja concordância, permanecerá inalterada a relação subjetiva no processo, devendo prosseguir entre as mesmas partes originárias. Nessa hipótese, o alienante não mais defenderá direito seu, já alienado, mas direito de outrem, isto é, do adquirente, continuando a agir no processo como substituto processual do adquirente (CPC, art. 18). E, conforme ensina a doutrina[1], “É com a citação válida (CPC 240) que a coisa se torna litigiosa, de sorte que, citado o réu validamente, não pode mais haver alteração subjetiva no processo, ocorrendo a perpetuatio legitimationis. Antes da citação, pode o autor fazer-se suceder por outrem no polo ativo, bem como dirigir sua pretensão em face de outro réu, que não o mencionado originariamente na petição inicial.” (Grifado) A princípio, em nada altera a coisa julgada formada na decisão rescindenda o fato de o autor ter adquirido o imóvel. Isso porque, cuidando-se de coisa litigiosa, os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias se estendem ao adquirente ou cessionário (art. 109, § 3o, do CPC). Logo, em sede preliminar, não evidencio fundado erro de fato. Afinal, nos termos do art. 966, § 1o, do CPC, “há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado”. Aqui, pelo que se extrai dos autos, o juiz não precisava se pronunciar sobre citação de eventuais outros ocupantes do imóvel, se a suposta posse exercida por outrem, a não ser pelo réu da ação matriz, jamais foi aventada. Indefiro a tutela provisória de urgência. Cite-se o réu para, querendo, apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; ANDRADE NERY, Rosa Maria de. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. Acesso em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v20/page/RL-1.20